Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-42.2021.8.11.0085
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO JUNIOR PAULA - CPF: 057.991.421-60 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001000-42.2021.8.11.0085 - PJE

Data do Julgamento:

27.05.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE

Recorrente (s):

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido (s):

FABIO JUNIOR PAULA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTOS POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrido
FABIO JUNIOR PAULA
postula a declaração de inexistência do débito no valor de
R$ 282,83 (duzentos e oito e dois reais e oitenta e três centavos)
incluído em
29.05.2021,
e reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 4.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.
A parte ré apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, visto que a recorrida contratou o cartão de crédito, utilizando o serviço, e deixando de efetuar o pagamento, sem qualquer justificativa, o que ocasionou a inscrição no cadastro de inadimplentes.

4.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

5.

In casu
, resta incontroverso a existência de provas, essencialmente de natureza documental, que atestem a contratação e utilização do cartão de crédito no qual contraída a dívida que ensejou a cobrança e negativação do nome do autor, diante da juntada de
faturas com extrato de utilização, onde consta compras realizadas na cidade em que reside o autor (ID. 126106701)
,
bem como as faturas do cartão eram enviados para o mesmo endereço descrito na inicial como sua residência
(ID. 126106701), sem prova em contrário pelo consumidor, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

6.
Destarte, da análise detida dos fólios, o conjunto probatório existente nos autos demonstra, sem margem para dúvidas, a existência de liame contratual entre as partes. Não seria possível, à luz das provas coligidas nos fólios conclusão diversa.

7.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao Autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

8.
Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que
assiste razão o recorrente
.

Afirma o recorrente que, o autor contratou cartão de crédito de nº
5067 XXXX XXXX 0103
, utilizando o serviço, deixando de efetuar o pagamento, sem qualquer justificativa, o que ocasionou a inscrição no cadastro de inadimplentes.

In casu
, resta incontroverso a existência de provas, essencialmente de natureza documental, que atestem a contratação e utilização do cartão de crédito no qual contraída a dívida que ensejou a cobrança e negativação do nome do autor, diante da juntada de
faturas com extrato de utilização, onde consta compras realizadas na cidade em que reside o autor (ID. 126106701)
,
bem como as faturas do cartão eram enviados para o mesmo endereço descrito na inicial como sua residência
(ID. 126106701), sem prova em contrário pelo consumidor, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Vale lembrar que, o contrato de cartão de crédito é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Destarte, as diversas faturas relativas ao mencionado cartão de crédito com diversas compras realizadas na cidade que reside o autor e enviadas no mesmo endereço informado na inicial, nas quais, conforme foi exposto, são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida em questão, atribuída ao autor.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao Autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo banco réu. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para julgar improcedente a presente ação e excluir a condenação da recorrente, de indenizar a parte recorrida a título de danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO BRADESCO S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022